Tribunal: TJDFT
Processo: 0739129-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso concreto, a executada aufere rendimentos líquidos mensais superiores a cinco salários mínimos, não comprovando despesas capazes de inviabilizar a penhora parcial. O valor da dívida (R$ 23.253,55) não é elevado e a constrição de 10% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, revela-se medida adequada e proporcional, garantindo a efetividade da execução sem violar a dignidade da devedora.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.